Tribunal: TCU
Processo: 030.214/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11809/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.214/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Jandiroba da Silva (XXX.852.755-XX); Bruno Salvador Lopes (XXX.088.797-XX); Denis Sadimar da Silveira Chaves (XXX.995.390-XX); Douglas de Carvalho Carapia Moreira (XXX.056.395-XX); Felipe Augusto Torres Viana (XXX.063.666-XX); Henrique Torres da Motta Lima (XXX.114.267-XX); Jordana de Faria Zandona (XXX.551.966-XX); Rauny Wagner Trigueiro Resende Luna (XXX.269.844-XX); Tulio Marcio Santos de Oliveira (XXX.449.576-XX); Walderes Gomes de Souza Junior (XXX.450.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.